Tribunal: TJSP
Processo: 2008836-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Demanda indenizatória. Tutela de urgência requerida para bloqueio de bens dos réus, além de pedido de imagens ao banco onde realizados os saques considerados indevidos. Pertinência. Indícios concretos do delito narrado e evidências do perigo de dano. Deferimento das medidas cautelares, até o montante dos valores sacados, que se mostram necessárias para evitar o dano patrimonial. Risco

Ementa:
Processual. Demanda indenizatória. Tutela de urgência requerida para bloqueio de bens dos réus, além de pedido de imagens ao banco onde realizados os saques considerados indevidos. Pertinência. Indícios concretos do delito narrado e evidências do perigo de dano. Deferimento das medidas cautelares, até o montante dos valores sacados, que se mostram necessárias para evitar o dano patrimonial. Risco de perecimento, além disso, das filmagens realizadas pelo banco. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento dos autores provido.